Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de admissão da pretendida “exceção de pré-executividade” para a impugnação da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa.
2. A “exceção de pré-executividade” é expediente processual extravagante.
3. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 3.1. No caso de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 3.2. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. 3.3. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo.
4. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença.
5. A norma prevista no art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, atribuiu ao devedor o ônus de demonstrar, por meio de “prova inequívoca” a invalidade das CDAs, devendo comprovar que, de modo cabal, a existência de irregularidades que prejudiquem a certeza ou a liquidez da obrigação, ou que dificultem o exercício do direito de defesa.
6. A obrigação tributária constituída por meio das respectivas Certidões de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
7. Verifica-se, portanto, que o requisito de validade da constituição das mencionadas Certidões da Dívida Ativa somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, de acordo com a regra prevista no art. 16 da Lei no 6830/1980. 7.1. Por essas razões não é possível avaliar a alegação de invalidade das Certidões de Dívida Ativa referidas no âmbito da pretendida “exceção de pré-executividade”.
8. Recurso conhecido e desprovido.